Tribunal: TJES
Processo: 5001706-23.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001706-23.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA SIMAO DE AQUINO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
José Paulo Calmon Nogueira da Gama

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela autora contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, referente à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A autora alega que não foi informada adequadamente sobre a modalidade contratada, o que resultou em descontos mensais de sua folha de pagamento, referentes ao pagamento mínimo da fatura, perpetuando o saldo devedor e expondo-a ao superendividamento. Requer a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; e (ii) determinar se o banco apelado violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados (art. 6º, III, CDC).

4. A informação prestada ao consumidor deve ser completa e transparente, de modo que possibilite uma escolha consciente no momento da contratação. A jurisprudência do STJ estabelece que o dever de informação vincula o fornecedor ao esclarecimento claro dos termos contratuais.

5. No caso concreto, o banco apelado demonstrou que cumpriu o dever de informação, apresentando o contrato assinado pela autora e a documentação comprobatória, incluindo faturas e comprovantes de saques, que indicam a ciência da autora sobre as condições contratuais.

6. O princípio da conservação dos contratos deve ser respeitado quando não se constata abusividade ou desequilíbrio contratual, sendo que o banco comprovou a regularidade da contratação, não havendo evidências de vício de consentimento.

7. Embora tenha havido a inversão do ônus da prova nos termos do CDC, o banco recorrido apresentou documentação robusta que comprova a clareza e a regularidade das informações prestadas, afastando a alegação de falta de informação ou abusividade contratual.

8. Precedentes de casos similares indicam que a contratação de cartão de crédito consignado com desconto automático do valor mínimo da fatura em folha de pagamento é regular, desde que as informações estejam claras e acessíveis ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O dever de informação do fornecedor de serviços bancários deve ser claro e adequado, permitindo ao consumidor uma escolha consciente.

2. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, quando realizada com base em informações claras e assinatura de contrato, não configura vício de consentimento.

3.A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica, automaticamente, em inversão do ônus da prova, especialmente quando a parte consumidora teve plena ciência das condições contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.121.275/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.03.2012; TJES, Apelação Cível nº 046180002589, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 30.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 014190024993, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 06.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a controvérsia no apelo acerca da existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e da violação ao dever de informação por parte do banco apelado.

A autora recorrente afirma não ter sido devidamente informada sobre a modalidade contratada, sendo surpreendida com a realização de descontos mensais em sua folha de pagamento correspondentes ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, o que perpetua o saldo devedor e a expõe ao superendividamento.

Diante disso, e irresignada com a sentença de improcedência, a apelante busca a declaração de nulidade do contrato, com a consequente repetição de indébito em dobro, e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme preconiza a Súmula 297 do STJ, que estabelece a incidência das normas consumeristas em contratos bancários. Diante disso, a relação jurídica estabelecida entre as partes deve observar as garantias fundamentais ao consumidor, previstas no art. 6º do CDC, dentre as quais desponta o direito básico à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados (art. 6º, inciso III, da Lei n. 8.078/1990).

No contexto de legislação protetiva, a informação prestada ao consumidor deve ser completa e transparente, de modo a possibilitar uma escolha consciente no momento da contratação. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dever de informação é intrínseco ao negócio jurídico, vinculando o fornecedor à obrigação de esclarecer os termos do contrato de forma acessível, com o objetivo de proteger o consumidor de possíveis abusividades e desequilíbrios contratuais, como segue:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO. [...]
3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.
[...] (REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012.)

No entanto, na hipótese, verifica-se que o banco recorrido cumpriu plenamente com o dever de informação, conforme demonstrado pela documentação apresentada. O contrato celebrado entre as partes, devidamente assinado pela apelante e acompanhado dos documentos pessoais, comprova a validade do negócio jurídico e a clareza das informações prestadas.

Além disso, as faturas do cartão de crédito consignado e a comprovação das transferências (TED's) indicam que a apelante estava ciente das condições contratuais e realizou saques regulares, o que corrobora a ausência de vício de consentimento ou qualquer irregularidade que pudesse invalidar o acordo.

Vale ressaltar que o princípio da conservação dos contratos deve ser prestigiado, sobretudo quando não se verifica abusividade nas fases contratual ou pré-contratual. O apelado comprovou, de forma robusta, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, e a apelante, por sua vez, em momento algum demonstrou que as informações prestadas eram insuficientes ou equivocadas. Pelo contrário, a documentação juntada aos autos comprova que a consumidora realizou saques sucessivos, corroborando a plena ciência acerca da natureza do contrato.

Ainda que tenha havido a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, o banco recorrido demonstrou cabalmente a regularidade do contrato, apresentando faturas, comprovantes de TED’s e o próprio termo de adesão ao cartão de crédito consignado, no qual consta expressamente a autorização da apelante para a utilização desse serviço bancário. Dessa forma, os documentos juntados aos autos evidenciam que a apelante não sofreu qualquer prejuízo decorrente de falta de informação ou abusividade contratual.

Além disso, observa-se que na folha de pagamento da apelante não houve a cobrança de parcelas destinadas a um "Empréstimo Consignado" tradicional, sendo os descontos referentes apenas ao valor mínimo do cartão de crédito consignado. Portanto, a alegação de que a apelante acreditava estar contratando um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito consignado, é desprovida de provas, especialmente diante da assinatura do termo contratual, que explicita de maneira clara as condições do contrato.

Em casos similares, assim decidiu esta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 6º, INC. III DO CDC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que o Art. 6º, III, do CDC, assegura como direito básico do consumidor ¿ a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2.
A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara à consumidora apelante, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação.

Assim, a recorrente ao assinar a cédula de crédito bancária, teve ciência da modalidade contratada, não podendo alegar, sem qualquer tipo de comprovação, que houve violação ao direito de informação previsto no Art. 6º, III, do CDC. 3. A conduta da instituição financeira configura-se exercício regular de um direito e por isso, escorreita a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 046180002589, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSO DESPROVIDO. 1. - No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. -
Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso desprovido. [..] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190024993, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO POR PARTE DO BANCO RECORRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre a autora e o banco réu, conforme sedimentado pela Súmula 297 do STJ, a qual autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Contudo, deve-se salientar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não acarreta automaticamente a inversão do ônus da prova. Ademais, a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento do processo e, não houve pedido durante a tramitação do feito, para que houvesse a referida inversão do ônus processual, ao revés, a autora apelante desistiu da prova pericial requerida por impossibilidade de arcar com seus custos e postulou o julgamento antecipado da lide. O pedido de inversão do ônus da prova é incompatível com a pretensão de julgamento antecipado da lide. Se a própria parte afirmou que a questão posta não demanda dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide, não é possível o acolhimento, em sede recursal, do pedido antagônico de inversão do ônus da prova, porquanto resta configurada a preclusão lógica. 2. Na situação vertente a autora recorrente juntou ao caderno processual o termo de adesão - cartão de crédito consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento e a cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG, em que é possível inferir a espécie de empréstimo contratado.
A forma como o contrato foi redigido não deixa dúvidas acerca do que foi realmente contratado, estando claras e adequadas as informações ao consumidor. Observado o dever de informação, ausente a prática de ilícito por parte do banco recorrido, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
3. Incumbe à parte autora comprovar eventual vício na contratação de empréstimo, não podendo alegar desconhecimento se assinou o contrato no qual constam todas as informações essenciais do negócio. 4. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo,
o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170014658, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele nego
provimento
.

Majoro
os honorários advocatícios
em
2
% sobre o valor atualizado da causa,
na forma do §
11
do art. 85 do CPC,
observada a suspensão em virtude da gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
pelação Cível
n.
5001706-23.2022.8.08.0014

Apelante
:

Ana Simão de Aquino

Apelado
:
Banco BMG S/A

Relatora: Desembargadora Substituta Vania Massad Campos

1
º
Vogal: Desembargadora
Janete Vargas Simões

2º Vogal: Voto Vista: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia
18
.
11
.202
4
a
22
.
11
.2024
.

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

No início do julgamento
a
e. Relator
a

Desembargador
a
Substituta

Vania Massad Campos
apresentou
proposição de voto para
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso,
mantendo, assim, a sentença de improcedência dos pedidos autorais
.

P
ois bem
.
A
nalisando os autos, não há como discordar do desfecho alcançado pel
a

cult
a
Relator
a
,
uma vez que analisando as provas e as alegações das partes, é possível aferir
com segurança que a instituição financeira cumpriu com o dever de informação, por estar caracterizado a assinatura no contrato além dos documentos pessoais colacionados aos autos.

Na verdade, o que me chamou a atenção foi a tentativa da recorrente alterar a causa de pedir, na medida que antes da apresentação da contestação, a alegação na petição inicial baseava-se na inexistência de contratação.

Ocorre que após a resposta, já em réplica, a recorrente altera sua alegação inicial afirmando ter havido violação ao dever de informação ao consumidor, dever este inerente aos contratos,
mas que não respeitado gera a ilegalidade e abusividade
por parte do prestador de serviços
, por ensejar vício de consentimento da consumidora ao contratar
.

Desta forma, por qualquer ângulo que se examine, a instituição financeira conseguiu demonstrar, uma vez que dentro de seu ônus probatório, que agiu dentro da legalidade e
dever contratual, motivo pelo qual não encontro vício capaz de ensejar a procedência dos pedidos.

Diante do exposto
,
sem mais delongas,

ACOMPANHO

na íntegra
o voto d
a
cult
a
Relator
a
.

É

como voto.

E
WERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Vogal

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL 18-22/2024

Apelação Cível nº 5001706-23.2022.8.08.0014

Apelante:

Ana Simão de Aquino

Apelado:

Banco BMG S/A

Relatora:

Desembargadora Substituta Vania Massad Campos

Vogal:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

A controvérsia recursal envolve a análise da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em face do dever de informação, essencial nas relações consumeristas, especialmente diante da alegação de vício de consentimento da apelante, que afirma não ter sido devidamente esclarecida sobre a modalidade contratual celebrada.

Inicialmente é importante esclarecer que, no caso vertente, não se busca a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, ao pálio de que não haveria consentimento para a contratação de cartão de crédito imposta como condição para obtenção de empréstimo consignado.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), impõe o dever de transparência e informação clara e adequada ao consumidor, conforme disposto no art. 6º, III, do CDC. Nesse sentido, a apelante sustenta que jamais foi informada sobre as especificidades do contrato de cartão de crédito consignado, acreditando ter contratado um empréstimo consignado tradicional, modalidade esta que, além de apresentar encargos consideravelmente menores, possibilita uma quitação definitiva em parcelas mensais.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Verifica-se nos autos que o contrato em questão não apresenta, de maneira evidente e compreensível para a parte, as distinções entre um empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado. É inequívoco que a adesão ao contrato de RMC, tal como efetuada, transfere para a parte consumidora um ônus desproporcional e reiteradamente oneroso, visto que apenas parte do saldo devedor é abatido com o desconto mínimo mensal, provocando uma perpetuação da dívida, prática que contraria a boa-fé objetiva e a função social dos contratos.

A jurisprudência deste Tribunal é firme em repelir práticas que, sob pretexto de contratação de crédito consignado, impõem ao consumidor a adesão a produtos diversos de sua real intenção, configurando violação aos deveres de lealdade, transparência e informação, conforme assinala o TJES: "
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista."
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 27/10/2020).

Analisando os documentos apresentados pela instituição financeira recorrida verifica-se que a cédula de crédito bancária ID. 10220515 sequer ostenta assinatura da parte contratante e o constante do evento ID. 10220516 apresenta assinatura a rogo pela apelante, tratando-se de contratos de adesão, sem a efetiva observância do dever de informação quanto à modalidade do empréstimo e às suas características.

Assim, diante da ausência de informação clara e da incompatibilidade entre o contrato ofertado e a intenção original da apelante, impõe-se a nulidade do contrato em questão.

Entretanto, o acolhimento da tese recursal no pormenor não resulta na repetição do valor total que foi disponibilizado à apelante, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.

Assim, confirmado que o numerário foi transferido para a conta da apelante, tenho que se demonstra necessária a compensação do valor creditado em sua conta com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos.

A irregularidade dos descontos deverá ser apurada em liquidação de sentença, tendo como referência os juros praticáveis aos contratos de empréstimos consignados puramente considerados e oferecidos na época dos fatos pela instituição financeira recorrida ou, se não, pela taxa média constante da tabela do Banco Central no mesmo período, o que for mais benéfico ao consumidor (Súmula nº 530, do e. STJ).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, sofrendo imposição contratual e descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato abusivo, sobretudo porque a contratação veiculada traduziu uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação com descontos realizados por anos, tendo a consumidora que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

Pelo exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, dela divirjo para
dar provimento recurso
, para reformar a sentença apelada, a fim de declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido à restituição dos valores irregularmente debitados da autora, o fazendo de forma simples em relação aos descontos realizados até 30/03/2021 e, em dobro, após a referida data, na forma antes mencionada, a serem apurados em liquidação de sentença, além de pagar indenização por danos morais fixados em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescida de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis
in idem
, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sessão 02/12/2024 até 06/12/2024

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001706-23.2022.8.08.0014

APELANTE: ANA SIMÃO DE AQUINO

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VANIA MASSAD CAMPOS

VOGAL 1: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 2: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 3: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
3

Sessão:
02/12/2024
até
06/12/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, a controvérsia recursal centra-se na análise da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), considerando o dever de informação essencial nas relações de consumo.

A
E. Relator
a
– Des
embargadora
Substituta Vânia Massad Campos,

conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Por sua vez,
Desembargadora
Janete Vargas Simões
inaugurou divergência para fins de dar provimento ao recurso para “reformar a sentença apelada, a fim de declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido à restituição dos valores irregularmente debitados da autora, o fazendo de forma simples em relação aos descontos realizados até 30/03/2021 e, em dobro, após a referida data, na forma antes mencionada, a serem apurados em liquidação de sentença, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024”.

Em seguida, o desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

acompanhou o entendimento da relatora.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade a divergência inaugurada. Explico.

Pelo que denoto do contrato entabulado entre as partes litigantes, o cartão de crédito contratado pela apelante trata da modalidade consignada (id. 10220504), funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado parcialmente na folha de pagamento do contratante.

Nesta senda, vejo que o contrato foi expressamente denominado como “
Termo de Adesão
Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG S.A

e
a autorização para desconto em folha de pagament
o” e
Cédula de Crédito Bancário –
Contratação de
saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”
(id. 10220504 e 10220510).

Por outro lado, a apelante alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito consignado, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram disponibilizadas e transferidas pela autora sem a necessidade de utilização do cartão de crédito. Ademais, o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos (id. 10220517).

Ora, dentre as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, assim estabelecido no inc. III do art. 6º:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

[...]

III
–
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Neste contexto, admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade

Assim, vejo que a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.

Pelo exposto, pedindo vênia à nobre Relatora, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Des.ª Janete Vargas Simões, para conhecer e dar provimento ao recurso.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento dos dias 02/12/2024 a 06/12/2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001706-23.2022.8.08.0014

APELANTE:
ANA SIMÃO DE AQUINO

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA VANIA MASSAD CAMPOS

VOGAL
: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA SIMÃO DE AQUINO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada pela apelante em desfavor de
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão inaugural.

Iniciado o julgamento, a Eminente Desembargadora Relatora votou no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a improcedência dos pedidos inaugurais.

Em sequência, a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou a divergência para reformar a sentença apelada e
“declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido à restituição dos valores irregularmente debitados da autora, o fazendo de forma simples em relação aos descontos realizados até 30/03/2021 e, em dobro, após a referida data, na forma antes mencionada, a serem apurados em liquidação de sentença, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024
”.

O Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, por sua vez, acompanhou o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Ante a técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, passo a proferir meu voto.

Muito bem.

Sem delongas, entendo por acompanhar a conclusão contida no voto da Eminente Desembargadora Relatora, no sentido de manter a improcedência da pretensão inaugural, porém, sob fundamento distinto.

Do compulsar dos autos, verifica-se que a apelante ingressou com a petição inicial argumentando que descobriu um desconto em seu benefício previdenciário no valor de R$ 48,85 (quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) e desconhece a origem, tendo descoberto que foi celebrado o contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável em seu nome no ano de 2015 e supostamente impugnado a formação da avença (id. 10220027).

Ocorre que, como bem mencionado pelo E. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, após a contestação do id. 10220501 e a juntada dos contratos listados pela instituição financeira apelada, a apelante mudou totalmente a sua causa de pedir, sustentando, tanto em réplica quanto neste grau recursal, que a hipótese discutida, em verdade, versa sobre vício de consentimento pois, apesar de ter almejado realizar empréstimo consignado, foi pactuada modalidade contratual distinta da pleiteada, qual seja, Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

Necessário pontuar que as relações jurídicas entre consumidor e instituição financeira que realiza descontos nos benefícios previdenciários vêm sendo reiteradamente trazidas ao Poder Judiciário, no entanto, o caso em exame deixa explícito que cada processo tem suas particularidades que merecem um exame cuidadoso por parte do julgador, para não gerar julgamentos errôneos em desfavor dos bancos.

Verifica-se que, tão logo apresentadas as provas documentais pelo apelado, ora réu, a apelante claramente modificou a sua causa de pedir, o que vai de encontro à previsão contida no artigo 329 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Inexistindo consentimento do réu para a mudança da causa de pedir, entendo que os argumentos nem sequer merecem ser considerados, devendo a recorrente ser advertida, inclusive, de que no âmbito processual também é imperioso atuar com boa-fé, sob pena de incorrer nas penalidades previstas na legislação.

Registro, nesse particular, que o regramento processual (CPC, art. 322, § 2º) e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça prezam pela interpretação lógico-sistemática do pedido, entendendo que o julgador não deve se limitar a requerimento constante de um capítulo específico (STJ - AgInt no REsp: 1815716 RS 2019/0145468-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021).

Contudo, as questões aventadas em réplica são diametralmente opostas e contraditórias ao que consta na exordial, de modo que não se mostra possível analisar o caso de acordo com o conjunto da postulação, sob pena de violação ao artigo 329 do Código de Processo Civil acima transcrito.

Dado esse raciocínio, deve ser afastado o argumento relativo à inexistência de relação jurídica inicialmente pretendida na exordial, pois, posteriormente, a apelante admite a celebração do contrato, mas modifica o seu argumento indicando que foi induzida a erro.

Isso posto, a formação livre e consciente da apelante na celebração do contrato implica no seu dever de arcar com as parcelas dele advindas e entendimento contrário poderia ensejar verdadeiro enriquecimento ilícito.

Não se vislumbra, pois, qualquer fraude ou falha na celebração do contrato que implique em declaração de inexistência de débito, tampouco em conduta omissiva ou comissiva que culmine com a responsabilização civil da instituição financeira pretendida pela recorrente, devendo ser mantida a improcedência da demanda.

No mesmo sentido tem decidido esta Corte:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial.
2. Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. 3.
Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005928-09.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE INEXISTENTE – HIGIDEZ DOS CONTRATOS – DESCONTOS DEVIDOS – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito: prescrição: De fato, o prazo prescricional incidente na hipótese em apreço é o quinquenal, consoante o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, porém, equivoca-se o apelante ao aduzir que o marco inicial de deflagração do referido prazo seria a data do primeiro desconto efetivado em cada empréstimo. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional em casos semelhantes é a data do último desconto. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 3. A prova documental demonstra a higidez das cédulas de crédito bancário, uma vez que o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente emprestou recursos ao consumidor apelado. 4. Os descontos nos proventos de aposentadoria do apelado foram devidos, já que restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e a disponibilização de valores na conta poupança do recorrido. 5. Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5000461-14.2021.8.08.0013; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 17/08/2023)

Portanto, feitas essas considerações, com a devida vênia à Eminente Desembargadora que inaugurou a divergência, acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Substitua Relatora Vania Massad Campos, que entendeu pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença originária.

É como voto.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora